Tribunal: CARF
Processo: 19515.005972/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005972/2009-65
ACÓRDÃO
2001-008.264 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEVY E SALOMÃO ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004, 01/06/2004 a 31/07/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO
ART. 173, I DO CTN.SÚMULA 148 CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.264 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005972/2009-65
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 16-
25.103 (fls. 1279 a 1294), que negou provimento a impugnação apresentada pela contribuinte
O Auto de Infração DEBCAD no 37.254.454-1,foi lavrado em 15/12/2009, com
ciência do contribuinte em 17/12/2009 (fls. 01 e 17), por meio do qual a Fiscalização imputou ao
sujeito passivo descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV, §3o, da Lei no
8.212/1991.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 05), verificou-se que o contribuinte
apresentou GFIP com informações incompletas, deixando de declarar todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias nas competências 01/2004, 06/2004 e 07/2004, resultando na
aplicação de multa no montante de R$ 19.937,70 (dezenove mil, novecentos e trinta e sete reais e
setenta centavos).
A fiscalização constatou que a empresa deixou de informar valores pagos a 58
segurados, relativos às rubricas Auxílio-educação, Participação nos Lucros e Resultados (PLR),
Plano de saúde e Pró-labore, sendo enquadrada na faixa de 51 a 100 segurados, cujo limite
máximo da penalidade por competência corresponde a R$ 6.645,90 (seis mil, seiscentos e
quarenta e cinco reais e noventa centavos) (fls. 16/17).
O Relatório de Aplicação da Multa (fls. 12) consignou que a penalidade foi fixada em
100% do valor da contribuição previdenciária não declarada, observado o limite legal aplicável.
Consta, ainda, que a autoridade fiscal realizou comparação entre a penalidade
prevista na legislação vigente à época da infração e aquela introduzida pela Lei no 11.941/2009,
que estabeleceu multa de ofício de 75% sobre o valor da contribuição não recolhida ou não
declarada.
Conforme demonstrado no Anexo (fls. 15/16), concluiu-se pela aplicação da
legislação mais benéfica, verificando-se que:

a legislação anterior mostrou-se mais favorável às competências 01/2004, 06/2004 e
07/2004;
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.264 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005972/2009-65
3

a sistemática da multa de ofício prevista na Lei no 11.941/2009 revelou-se mais benéfica às
competências 02/2004 a 05/2004 e 08/2004 a 12/2004, tratadas nos Autos de Infração de
obrigação principal vinculados aos Processos no 19515.005971/2009-11 (DEBCAD no
37.225.988-0) e no 19515.005975/2009-07 (DEBCAD no 37.254.449-5).
Assim, a multa por descumprimento de obrigação acessória constante do presente
auto corresponde à soma dos valores apurados, atingindo o limite máximo por competência,
conforme demonstrativo de fls.12.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva às
fls. 25/52, instruída com documentos de fls. 53/1273.
Em sede preliminar, alegou:
a) a decadência dos créditos tributários, nos termos do art. 156, inciso V, c/c art.
150, §4o, do Código Tributário Nacional;
b) a ausência de responsabilidade dos sócios indicados no Relatório de Vínculos
elaborado pela fiscalização.
No mérito, sustentou que o Auto de Infração não indicou adequadamente os
fundamentos que justificariam a inclusão das verbas no salário de contribuição e sua
obrigatoriedade de declaração em GFIP, defendendo a não incidência de contribuição
previdenciária sobre:

auxílio-educação;

participação nos lucros e resultados (PLR);

plano de saúde;

pró-labore.
Aduziu, ainda, que reproduz os mesmos fundamentos apresentados em autos de
infração conexos lavrados sob o mesmo procedimento fiscal.
Ao final, requereu:
i)
o reconhecimento da decadência das competências compreendidas entre
janeiro e novembro de 2004;
ii)
a exclusão da responsabilidade atribuída aos sócios;
iii)
o cancelamento integral do Auto de Infração;
iv)
a produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive diligências e
perícias;
v)
a reunião, por conexão, dos processos administrativos decorrentes dos
Autos de Infração DEBCAD no 37.225.988-0, 37.254.449-5, 37.254.450-9,
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.264 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005972/2009-65
4
37.254.451-7, 37.262.059-0, 37.262.060-4, 37.254.454-1, 37.254.453-3 e
37.254.452-5, todos lavrados com base no MPF no 0819000.2008.04027.
Em acordão de fls. 1278/1294, a DRJ/SP1 considerou que não houve documentos
comprobatórios suficientes a demostrar a ilegalidade da cobrança da exação tributária, mantendo,
portanto, a cobrança do crédito tributário relativa à multa por não cumprimento da obrigação
acessória.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls.1303/1315, reiterando as teses
apresentadas na impugnação, juntando aos autos documentos comprobatórios como registro do
livro no 12A, 13 e comprovantes de pagamentos de guias do GPS, e, portanto, requerendo a
improcedência do mencionado auto.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, é tempestivo e atende aos
demais requisitos, razão pela qual, dele conheço e passo à sua análise.

II – PRELIMINARMENTE
II.1 – DO RESULTADO DO PAF PRINCIPAL N o 19515.005971/2009-11 E 19515.005975/2009-07.
Aduz o recorrente que inexiste infração relativa à ausência de informações em GFIP
nos meses de janeiro, junho e julho de 2004, sob o argumento de que os valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), auxílio-educação, plano de saúde e pró-labore não
integram o salário de contribuição, não compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Alega ainda em sede recursal que, a fiscalização teria indevidamente considerado
tais verbas como remuneratórias, concluindo pela existência de contribuições previdenciárias
devidas e, por consequência, pela omissão de informações em GFIP.
Traz também em suas alegações a tese de que a penalidade aplicada possui
natureza reflexa, afirmando que, caso seja reconhecida a inexigibilidade das contribuições
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.264 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005972/2009-65
5
previdenciárias discutidas nos autos principais, restaria automaticamente afastada a multa por
obrigação acessória, ante a inexistência de fatos geradores a serem informados.
O recorrente destaca, ainda, a existência de prejudicialidade entre o presente
processo e os processos administrativos PAF no 19515.005971/2009-11 e PAF no
19515.005975/2009-07, relativos aos AIDEBCAD no 37.225.988-0 e no 37.254.449-5, nos quais se
discute a incidência das contribuições previdenciárias sobre as mesmas verbas. Ressalta que o
próprio acórdão recorrido reconheceu tal vinculação, por depender o julgamento da obrigação
acessória da definição acerca da integração ou não das parcelas ao salário de contribuição.
Diante disso, requer o recorrente o julgamento conjunto dos processos, com o
apensamento ou sobrestamento do presente feito até a decisão definitiva dos processos
principais, a fim de evitar decisões conflitantes.
Pois bem, conforme relatado, o presente lançamento decorre do alegado
descumprimento de obrigação acessória vinculada à obrigação tributária principal consistente no
recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos efetuados a
contribuintes individuais.
No presente feito, verifica-se que os Processos Administrativos Fiscais principais
abaixo descriminados já foram julgados:

PAF no 19515.005971/2009-11 (fls. 1377/1400); e

PAF no 19515.005975/2009-07 (fls. 1401/1424),
Ambos correlacionados aos autos em comento, analisaram o lançamento das
contribuições previdenciárias principais e concluíram pela ocorrência da decadência da exigência
tributária relativamente ao período de 01 a 11/2004.
Portanto, tendo em vista o julgamento dos processos acima colaciondas, resta
configurada a perda do objeto de apensamento dos autos solicitada pelo recorrente em sua peça
recursal.

III. DO MÉRITO
III. 1 DA INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. DA INEXISTÊNCIA DE MULTA DUPLICADA.
No tocante à alegação de decadência, não assiste razão ao recorrente, devendo ser
mantido o entendimento adotado no v. acórdão recorrido, por estar em plena consonância com a
legislação de regência e com a jurisprudência consolidada no âmbito deste Conselho.
Inicialmente, cumpre destacar que a penalidade exigida nos autos decorre do
descumprimento de obrigação acessória, circunstância que atrai a aplicação da regra decadencial
prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e não aquela disposta no art. 150, §
4o, do mesmo diploma legal.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.264 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005972/2009-65
6
Para melhor elucidação, transcreve-se o dispositivo legal aplicável:
Art. 173, inciso I, do CTN:
“O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.”
No mesmo sentido, encontra-se pacificada a matéria no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme dispõe a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148:
“O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente
de penalidade por descumprimento de obrigação acessória rege-se pelo art.
173, inciso I, do CTN.”
Quanto ao tema o entendimento do CARF é firme, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2003 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - ARTIGO 173, I CTN - SÚMULA CARF 148
No caso de descumprimento da obrigação acessória aplica-se o prazo
decadencial previsto no artigo 173, I do CTN. A matéria é objeto da Súmula
CARF no 148. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Conforme súmula 11 do CARF,
a prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal.1
Ressalte-se que, embora o art. 113, § 3o, do CTN estabeleça que a penalidade
pecuniária decorrente do descumprimento de obrigação acessória converte-se em obrigação
principal, tal previsão não altera o regime jurídico aplicável à contagem do prazo decadencial, que
permanece submetido à regra do art. 173, inciso I, do CTN, conforme entendimento sumulado.
No caso concreto, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em 16 de dezembro
de 2009. Considerando que as infrações apuradas dizem respeito a fatos ocorridos ao longo do
ano-calendário de 2004, o prazo decadencial deve ser contado a partir de 1o de janeiro de 2005,
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, o prazo quinquenal previsto no art. 173, inciso I, do CTN encerrou-se em 31
de dezembro de 2009.
Dessa forma, tendo o lançamento sido formalizado em 16 de dezembro de 2009,
resta evidenciado que a constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo decadencial
legalmente previsto, inexistindo qualquer causa de extinção do crédito por decadência.
Por fim, cumpre afastar a tentativa do recorrente de aplicar ao caso a regra do art.
150, § 4o, do CTN. Tal dispositivo é inaplicável à hipótese dos autos, por se referir a tributos

1 CARF. Acórdão: 2002-007.507. Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção. Processo no
11080.002798/2006-00. Data de Julgamento: 22/03/23. Relator: THIAGO DUCA AMONI
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.264 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005972/2009-65
7
sujeitos a lançamento por homologação, o que não se confunde com penalidades decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias.
Diante do exposto, resta inequívoca a inocorrência de decadência, devendo ser
integralmente mantido o lançamento tributário.
Já no tocante a duplicidade de cobrança da multa arguida pelo recorrente, tal
argumento também não deve prosperar.
Pois bem, no que se refere à natureza da penalidade aplicada e à tentativa de
equiparação com multa de ofício, impõe-se o aprofundamento da análise, a fim de evidenciar a
improcedência das alegações do recorrente.
A multa de ofício possui fundamento legal nos arts. 44 e seguintes da Lei no
9.430/1996, sendo aplicada nos casos em que a autoridade fiscal constata a falta de pagamento
ou o pagamento a menor de tributo devido, em decorrência de infração à legislação tributária.
Trata-se, portanto, de penalidade vinculada diretamente ao descumprimento de obrigação
principal, isto é, ao inadimplemento do tributo.
Nessa linha, a multa de ofício incide, por exemplo, quando o contribuinte deixa de
declarar corretamente o fato gerador, apura valor inferior ao devido ou simplesmente deixa de
efetuar o pagamento do tributo, sendo o lançamento realizado de forma substitutiva pela
autoridade administrativa. Sua finalidade é sancionar condutas que resultem em supressão ou
redução de tributo, possuindo nítido caráter punitivo associado ao crédito tributário principal.
Por outro lado, a penalidade exigida nos presentes autos decorre do
descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário
Nacional. A obrigação acessória consiste em deveres instrumentais impostos ao contribuinte ou
responsável, tais como prestar informações, manter escrituração regular ou apresentar
declarações, cujo objetivo é viabilizar a fiscalização e a arrecadação tributária.
Dessa forma, embora a penalidade pecuniária decorrente do descumprimento de
obrigação acessória se converta em obrigação principal para fins de exigibilidade, sua origem
permanece vinculada a uma infração de natureza formal, e não ao inadimplemento de tributo.
Essa distinção é fundamental, pois evidencia que a multa ora exigida não tem por
finalidade punir a falta de pagamento de tributo, mas sim a inobservância de dever instrumental
autônomo. Trata-se, portanto, de penalidade independente do crédito tributário principal, com
regime jurídico próprio.
Nesse contexto, não procede a tentativa do recorrente de equiparar a multa
aplicada nos presentes autos àquelas discutidas nos Processos Administrativos Fiscais no
19515.005971/2009-11 e no 19515.005975/2009-07. Naqueles casos, as penalidades estavam
diretamente relacionadas à apuração e ao recolhimento de tributos (obrigação principal),
caracterizando típicas multas de ofício.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.264 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005972/2009-65
8
Já no presente feito, a penalidade decorre exclusivamente do descumprimento de
obrigação acessória, sem qualquer vinculação com a existência de diferença de tributo a recolher.
Trata-se, portanto, de hipótese juridicamente distinta, que não comporta a aplicação dos mesmos
fundamentos.
Essa diferenciação também repercute diretamente na definição do regime
decadencial aplicável. Enquanto a multa de ofício, por estar vinculada ao lançamento de tributo
sujeito a homologação, pode atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN (a depender das
circunstâncias fáticas, como a existência de pagamento antecipado), as penalidades por
descumprimento de obrigação acessória submetem-se, de forma inequívoca, à regra do art. 173,
inciso I, do CTN, conforme consolidado na Súmula CARF no 148.
Assim, a natureza jurídica da penalidade aplicada nos autos afasta, por completo,
qualquer pretensão de aplicação do regime próprio das multas de ofício, seja para fins de
decadência, seja para qualquer outra consequência jurídica.
Diante disso, resta evidenciado que a multa exigida possui fundamento legal
próprio, natureza distinta e regime jurídico autônomo, devendo ser integralmente mantida,
inclusive no que se refere à inaplicabilidade das teses construídas a partir de multas de ofício
vinculadas ao descumprimento de obrigação principal.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito preliminar arguida e no mérito, voto
por NEGAR provimento, mantendo a integralidade a cobrança do crédito tributário lançado pela
autoridade fiscal.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 1437
DF CARF MF
Original